Tribunal: STF
Processo: HC 230718
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Ato coator imputado ao Juízo de primeiro grau. Incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do presente writ. Art. 102, I, d e i, da Lei Maior. Não conhecimento do writ.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Manoel Mauro do Nascimento Pereira e Outros em favor de Djonatan Danimar Haas Socolhoski, contra ato do Juízo Direito da Vara Criminal da Comarca de São Luiz Gonzaga/RS, exarado nos autos do Processo 5001027-97.2022.8.21.0034/RS.



    É o breve relato.



    Decido.



    À míngua de pronunciamento judicial exarado por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Lei Maior, não há como dar prosseguimento à impetração, manifesta a incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do writ.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (art. 13, V, e, c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal de Justiça competente para que adote as providências que julgar cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente